Tribunal: TJDFT
Processo: 0744957-78.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-01
Data de publicação: 2021-02-18

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE CONHECIMENTO. CONCURSO PÚBLICO. JUSTIÇA DO TRABALHO. DECLÍNIO DE COMPETÊNCIA EM FAVOR DA JUSTIÇA COMUM. DIREITO PESSOAL DO AUTOR. PESSOA JURÍDICA NO POLO PASSIVO. BANCO DO BRASIL. SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA. PROPOSITURA DA AÇÃO. SEDE DA EMPRESA. REGULARIDADE. DOMICÍLIO DO AUTOR. FACULDADE. ABDICAÇÃO. JUIZ NATURAL. PREPONDERÂNCIA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO.
1. Preconiza o art. 46 do CPC/15 que a ação fundada em direito pessoal será proposta, em regra, no foro de domicílio do Réu. Caso o Requerido seja pessoa jurídica, o art. 53, III, “a”, do CPC/15 estabelece que o foro competente, nessa hipótese, é o do lugar onde está a sede da empresa.
2. É compatível com a lei processual a propositura de ação de conhecimento em desfavor do Banco do Brasil, para tratar da legalidade de determinado concurso público, perante a juízo em que se localiza a sede da instituição financeira.
3. Ainda que se considere que o demandado é Sociedade de Economia Mista com participação da União Federal, a propositura da ação no domicílio do Autor é apenas uma faculdade, e não uma obrigação, prevista no art. 51 do CPC/15.
4. A voluntária abdicação da Requerente sobre a opção de ajuizar a ação no próprio domicílio impõe que seja observado o princípio do juiz natural, segundo o qual é competente para processar o feito o d. julgador a quem primeiro foram distribuídos os autos.
5. Caso o Réu discorde do foro em que proposta a ação, cabe a ele suscitar a incompetência territorial do Juízo como preliminar de contestação, sob pena de prorrogar a competência relativa já firmada, conforme determinam os arts. 64 e 65 do CPC/15.
6. Ainda que o d. Juízo Suscitado considere que o Suscitante é o competente para julgar a demanda, o declínio da competência relativa somente poderia acontecer após a insurgência do Réu, e não de ofício. Nesse sentido, é a Súmula 33 do c. STJ: “A incompetência relativa não pode ser declarada de ofício”.
7. Conflito conhecido para declarar a competência do d. Juízo Suscitado.